Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740154-81.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715820-26.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante acerca da possível perda do objeto do presente agravo, ante a notícia de prolação de sentença nos autos de origem. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora